Tribunal: TJMT
Processo: 0001956-39.2013.8.11.0026
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001956-39.2013.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDNA VIEIRA DE CAMPOS - CPF: 006.822.371-40 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DA DEFENSORIA PÚBLICA COMPROVADAS – INÉRCIA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDNA VIEIRA DE CAMPOS, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 0001956-39.2013.8.11.0026, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa.

Na mesma oportunidade, o Juízo de origem condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), com suspensão da exigibilidade, ante a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, constantes no Id. 265541294, a apelante sustenta, em síntese:

(i) que a sentença é nula, porquanto teria sido proferida sem observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, na medida em que não houve intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito;

(ii) que tampouco foi a Defensoria Pública intimada pessoalmente e de forma específica, o que seria exigido em razão da assistência judiciária prestada;

(iii) que a extinção se baseou em presunção indevida de abandono, uma vez que a parte autora vinha diligenciando nos autos, inclusive com requerimento de produção de prova contábil, não se podendo considerar sua conduta como desidiosa;

(iv) que a ausência de manifestação em determinado momento decorreu de entraves de comunicação com a parte, situação que foi informada nos autos com pedido de nova intimação pessoal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 265541296, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edna Vieira de Campos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa pela parte autora.

Alega a apelante, em síntese, que a decisão é nula, porquanto teria sido proferida sem a prévia intimação pessoal da parte autora e da Defensoria Pública - o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e o devido processo legal.

Contudo, razão não assiste à apelante.

O exame dos autos revela que foi rigorosamente observado o devido processo legal, sendo inequívoca a intimação pessoal da parte autora e da Defensoria Pública, antes da prolação da sentença extintiva.

Conforme se extrai do despacho de Id. 265541281, o Juízo determinou expressamente a intimação pessoal da parte autora, com a advertência do prazo de 5 (cinco) dias para manifestação, sob pena de extinção nos termos do art. 485, III, do CPC.

O referido despacho foi devidamente cumprido, como se constata no Id. 265541286 (certidão do Oficial de Justiça Samuel Pinto da Silva): comprova que a parte autora, Edna Vieira de Campos, foi pessoalmente intimada em 30/09/2024, inclusive com ciência documentada via aplicativo de mensagens, aceitando as cópias do mandado de intimação, em perfeita consonância com o art. 269, § 1º, do CPC.

No Id. 265541282: atesta a vista pessoal da Defensoria Pública determinada e cumprida no Id. 161835816, juntado em 10/07/2024, de modo a assegurar, também, a intimação da instituição que patrocina a parte hipossuficiente.

Dessa forma, verifica-se que ambas as exigências legais foram rigorosamente observadas, quanto à exigência de intimação pessoal da Defensoria Pública e do Defensor, como condição para configuração do abandono da causa.

Malgrado as intimações regularmente realizadas, a parte autora quedou-se absolutamente inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para dar andamento ao feito, conforme expressamente certificado no Id. 265541289.

Portanto, agiu com acerto o Magistrado
a quo
, uma vez que, mesmo após regularmente intimadas, nenhuma providência foi adotada pela parte autora ou por sua patrona para o prosseguimento do feito, restando evidenciada a inércia voluntária e injustificada, sendo de rigor o julgamento de extinção da ação sem resolução de mérito.

À propósito:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CITAÇÃO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO ANDAMENTO DO FEITO. ABANDONO DE CAUSA VERIFICADO. EXTINÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever da parte atender à determinação oficial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários ao andamento da marcha processual.
2. Para fins de extinção por abandono da causa, é devida a intimação pessoal da parte e de seu advogado para dar impulso à ação, conforme determina o inciso III, do art. 267, do CPC. 3. Uma vez procedida à intimação pessoal do autor e transcorrido “in albis” o prazo para dar andamento ao feito, a extinção da ação é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e desprovida.
”
(TJ-DF - APC: 20140710227397, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2015 . Pág.: 595 – sem destaques no original).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, por força da assistência judiciária deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025